Tribunal: TJES
Processo: 5003804-44.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003804-44.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA SANÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por Banco Safra S. A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação apresentado por ele e deu provimento ao apelo do Município de Serra, reformando parcialmente sentença que havia acolhido em parte embargos à execução fiscal para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo Procon local. O banco alegou omissão do acórdão em relação à ausência de análise sobre a proporcionalidade da penalidade e a não demonstração da gravidade da infração nem de eventual vantagem auferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à fundamentação sobre a legalidade e proporcionalidade da multa administrativa imposta com base no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão colegiada aprecia expressamente a legalidade da sanção administrativa, reconhecendo que a fixação da multa observou os três critérios legais estabelecidos pelo art. 57 do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

4. O acórdão destaca que a penalidade serve ao seu caráter pedagógico, especialmente em vista do porte econômico da instituição recorrente, o que evidencia o exame da proporcionalidade da sanção.

5. A alegação de ausência de fundamentação representa inconformismo com o julgamento, não caracterizando omissão a ser sanada por embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A simples divergência interpretativa do embargante quanto à aplicação dos critérios legais não enseja embargos declaratórios, cuja finalidade é restrita à correção de vícios formais, como omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que analisa de forma expressa ou implícita os critérios legais de dosimetria da multa administrativa previstos no art. 57 do CDC não incorre em omissão.

2. O inconformismo com a conclusão do julgado não autoriza o uso de embargos de declaração, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57. CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.05.2013, DJe 16.05.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5003804-44.2020.8.08.0048
.

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S. A.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SERRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Banco Safra S. A.

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão
(id
8580005
)

que
negou
provimento a recurso de apelação
interposto por ele
e deu provimento ao
apresentado pelo Município de Serra

em face da respeitável
sentença
(id 7058239, fls.
01-8
)
proferida pel
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da
Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra,
Comarca d
a Capital,
que -
apreciando os embargos à execução opostos por ele
-
julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº nº 0114.002.917-2 – 28056/2014 (Evento 5118060 e 5118061), para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
.

Nas razões
recursais
(
id 8817090
,
fls. 01-
6
)
o
embargante

sustentou
, em síntese,
que
o venerando acórdão incorreu em omissão, uma vez que:
1)
não teria enfrentado a alegação de que o Procon considerou apenas a condição econômica do banco para fixar a multa, sem demonstrar a gravidade da infração ou vantagem auferida (critérios do art. 57 do CDC);
e 2) a decisão de primeira instância, que reduziu a multa, teria considerado corretamente a desproporcionalidade da sanção, em razão da inexistência de dano coletivo ou vantagem comprovada.

Requereu “o provimento dos declaratórios, para que sejam supridas as omissões apontadas
”

(
id 8817090
-
fl. 0
5
).

C
ontrarrazões
apresentadas pel
o
embargad
o
no id
13642246
,
nelas
pugn
ando
pelo desprovimento do recurso
.

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO VERIFICADA COM BASE NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA GRAVAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – QUANTUM ADEQUADAMENTE FIXADO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE VERIFICADAS – RECURSO DO ENTE ESTATAL PROVIDO E DO BANCO SAFRA S.A. DESPROVIDO.
1 – Não obstante as alegações da instituição financeira de que o processo administrativo seria nulo por ser a reclamação controversa, fato é que deixou de apresentar o áudio da repactuação, ao mero argumento de que seria para uso interno, e ainda, que só o apresentaria no âmbito judicial, preferindo questionar a veracidade das informações prestadas pela consumidora que, frise-se, é parte hipossuficiente na demanda. 2 - In casu, o banco deixou de apresentar as gravações mencionadas como comprobatórias de suas alegações, não se desincumbindo do ônus de prova. 3 - Constatada a falha na prestação do serviço, não há falar em afastamento da penalidade decorrente do regular processo administrativo. 3 - Sobre o valor da multa administrativa, deve ser mantido, pois sua fixação observou os três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, preservando a higidez da CDA. 4 – Recurso do Banco Safra S. A. desprovido. Recurso do Município de Serra provido.

O
ponto central da questão é verificar se h
á
vício no
v
enerando

acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração.

A matéria
discutid
a
refere-se à legalidade da multa administrativa imposta pelo Procon de Serra ao Banco Safra, em razão de falha no dever de informação no contexto de renegociação contratual com consumidora hipossuficiente. A multa foi questionada judicialmente por meio de embargos à execução fiscal, que foram parcialmente acolhidos em primeiro grau para redução do valor da sanção. Na apelação, este Tribunal reformou a sentença, mantendo a validade da multa originalmente fixada.

O v. acórdão concluiu
no sentido de que o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, por ter deixado de apresentar as gravações das conversas com a consumidora, e que a multa foi fixada com base nos critérios legais do art. 57 do CDC, inclusive com ênfase no seu caráter pedagógico.

Esse aspecto f
icou
assim analisado n
o voto
de relatoria
:

“No tocante ao valor da multa, em que pese a magistrada tenha concluído pela desproporcionalidade, reduzindo-a ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais), considero que o quantum arbitrado na seara administrativa deve ser mantido, pois observados os três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.”

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, não há omissão quanto ao enfrentamento da questão da proporcionalidade da sanção. A decisão colegiada reconheceu, de forma clara, que a penalidade administrativa observou os critérios legais de dosimetria, inclusive fazendo menção expressa aos três elementos exigidos pelo CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Ainda que o embargante entenda que tais critérios foram aplicados de forma inadequada ou incompleta, isso não configura omissão, mas mera discordância quanto ao conteúdo do julgamento, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica ao repelir o uso de embargos como sucedâneo recursal.

A alegação de que o acórdão teria silenciado quanto à inexistência de vantagem auferida ou gravidade da infração também não se sustenta, pois o julgado expressamente afirmou que:

“Neste caso, conforme adiantado, a quantia fixada em âmbito administrativo, no patamar de R$16.514,14 [...] deve ser mantida, porquanto compatível com a infração cometida, servindo de função pedagógica, diante do elevado porte financeiro da instituição recorrente.”

Esse excerto demonstra que o colegiado, mesmo não mencionando de forma pontual os três critérios do art. 57, os avaliou de forma implícita, suficiente e coerente, especialmente quando reconhece a compatibilidade da multa com a infração cometida.

Por fim, o
que se percebe é que
o
embargante simplesmente manifestou inconformismo diante do que restou decidido. Ocorre que
também
de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
data do julgamento: 02-05-2013, data da publicação/fonte:
DJ
e
16-05-2013).

Posto isso,
nego
provimento
ao
s embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.